Tribunal: STF
Processo: HC 201831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.5.2021 por Bruno Silva Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Maria de Fátima da Costa e Silva, contra decisão pela qual, em 5.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 664.044, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARIA DE FÁTIMA DA COSTA E SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, proferido no julgamento da Apelação n. 0051350-63.2016.8.19.0001, assim ementado:
    ‘APELAÇÃO. DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 171, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, E 299, CAPUT, N/F 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICIAL AO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO OU NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. NO MÉRITO, PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR.
    Cuida-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pela MM Juíza da 20ª Vara da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes Erckonwald Miranda da Fonseca e Maria de Fátima Costa e Silva como incursos nas sanções dos artigos 171, caput, na forma do artigo 14, II, e 299, caput, na forma do 69, todos do Código Penal, ao total de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal.
    (…) Da pretensão absolutória por insuficiência de provas:
    (…) O documento, objeto do crime de falsidade ideológica, é a certidão e casamento entre Carlos Ernesto Correa Gomes e a apelante Maria de Fátima Costa e Silva. Nele consta assentado o registro do matrimônio supostamente ocorrido em 18 de dezembro de 1997, sendo certo que o estado civil da apelante constava como divorciada. Todavia, Maria de Fátima era casada com Adelino de Araújo Coutinho, desde 11 de maio de 1983 e, conforme a certidão constante dos autos, extraída em 12 de novembro de 2014, não houve qualquer alteração do estado civil da apelante. Desta forma, está amplamente comprovada a falsidade ideológica perpetrada pela apelante, que fez inserir na certidão de casamento com Carlos Ernesto, estado civil de divorciada quando, na verdade, era casada. No que tange à tentativa de estelionato, a prova oral colhida em juízo é robusta e embasa o decreto condenatório. O responsável pela 5ª Circunscrição do Registro Civil de Pessoas Naturais, Alan José dos Santos Borges, prestou declarações em juízo, no sentido de que Carlos Ernesto era casado com Geide, a vítima da tentativa de estelionato. Geide Maziero Correa Gomes, a viúva de Carlos Ernesto, também foi ouvida em juízo e esclareceu detalhes do tempo em que conviveu com Carlos Ernesto. A testemunha Eva Maria da Silva, que trabalhou na casa de Carlos Ernesto quando ele ainda era casado com Maria Thereza, confirmou que após a morte da primeira esposa, Carlos Ernesto apenas se relacionou com Geide. Informou, ainda, que o acusado Erckonwald esteve na casa de Carlos cerca de três vezes, para pegar documentos e tratar do inventário de Maria Thereza. As testemunhas Verônica Montalverde Estrada e Indaiá Moreira de Menezes, que foram testemunhas do casamento por procuração entre Carlos Ernesto e a apelante Maria de Fátima, prestaram declarações inconsistentes em juízo e divergentes em relação aos depoimentos em sede policial. A apelante Maria de Fátima negou os fatos que lhe foram imputados. Admitiu que tinha um relacionamento com o acusado Erckonwald. Quanto a Carlos Ernesto, disse que o conheceu em 1995 ou 1996 e o viu apenas umas três vezes antes do casamento.
    Segundo sua inverossímil versão, Carlos Ernesto, que lhe foi apresentado pelo acusado, queria casar-se com ela para deixá-la amparada. Afirmou, ainda, que depois que casou por procuração com Carlos Ernesto, soube que ele se casou e foi viver em Copacabana. O delito de estelionato tentado está igualmente comprovado, uma vez que os acusados utilizaram-se da certidão de casamento com informação falsa para ingressar com uma ação judicial visando à anulação do casamento legítimo de Carlos Ernesto e Geide. O crime permaneceu na esfera da tentativa, uma vez que Geide foi citada, prestou esclarecimentos em juízo e a ação anulatória não teve êxito. Diante do arcabouço probatório produzido, impossível a absolvição pretendida.
    Da dosimetria da sanção penal:
    A Defesa pretende a redução das penas impostas à apelante e, no ponto, lhe assiste parcial razão. As penas basilares de ambos os delitos foram exasperadas porque consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito. Em que pese seja, de fato, exacerbada a culpabilidade da apelante, diante de todo o modus operandi, e graves as consequências do delito, notadamente porque foi ajuizada uma ação anulatória de casamento legítimo, visando o recebimento de benefício previdenciário, desproporcional e exagerado o incremento da pena-base no triplo do mínimo legal. Desta forma, reduz-se a fração de aumento para 1/3 (um terço), redimensionando-se as penas basilares de ambos os delitos para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Considerando que o delito de estelionato foi tentado e que foi percorrido considerável parcela do iter criminis, com ajuizamento de ação anulatória e citação da vítima, mantém-se a fração de ½ (metade) aplicada para a redução, tornando-se a sanção de tal delito definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.
    Do concurso material:
    As penas devem ser somadas, como consequência do concurso material entre os crimes e por força do que prevê o artigo 69 do Código Penal. Assim, aquieta-se a pena final e definitiva da apelante Maria de Fátima em 2 (dois) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Do regime prisional:
    Considerando o quantum de pena ora estabelecido, o regime prisional inicial adequado é o semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, que autorizam o recrudescimento, ex vi do artigo 33, § 3º do Código Penal.
    Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do sursis:
    Impossível acolher-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis desatendem os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
    Do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar:
    A prisão domiciliar no cumprimento de pena somente é cabível quando fixado o regime aberto, conforme prevê o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
    Ademais, deve estar comprovadamente presente alguma das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, quais sejam, ser o condenado maior de setenta anos; estar o condenado acometido de doença grave; ter a condenada filho menor ou deficiente físico ou mental ou estar a condenada gestante. Ademais de não haver sido imposto o regime prisional aberto, nenhuma documentação foi apresentada a fim de comprovar que a apelante preenche alguma das hipóteses legais. Portanto, não cabe o deferimento do cumprimento da pena em regime domiciliar. (...)’.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto nos arts. 171 e 299 do Código Penal - CP (estelionato tentado e falsidade ideológica).
    No presente writ, a impetrante sustenta que, diante da primariedade e dos bons antecedentes da paciente, o Tribunal a quo não teria apresentado fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso, tendo em vista que a pena foi inferior a 4 anos, o que violaria as Súmulas 718 e 719 do STF.
    Deste modo, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos penais da apelação criminal n. 0051350-63.2016.8.19.0001 e, no mérito, a fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, a conversão por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores da tutela de urgência.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Suficientemente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal”.
    2. Os impetrantes alegam manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustentam que o “constrangimento ilegal ao qual se encontra submetida a PACIENTE é flagrante, vez que o Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ao indeferir o pedido de liminar em Habeas Corpus nº 664.044/RJ, não realizou a devida fundamentação, constitucionalmente determinada pelo artigo 93, inciso IX”.
    Afirmam a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta à paciente.
    Argumentam que a paciente estaria presa “desde 12/04/2021 por decisão manifestamente ilegal”, argumentando que esse “constrangimento ilegal é perceptível, vez que a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0051350-63.2016.8.19.0001, fixou a reprimenda de 1 ano e 4 meses pelo cometimento do delito de falsidade ideológica e de 8 meses para o delito de estelionato na modalidade tentada.
    Entretanto, mesmo se tratando de condenação com prazo inferior a 4 anos e de ré primária e detentora de bons antecedentes, não concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, pior, fixou, sem a devida fundamentação, o regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto. Assim, o presente writ tem cabimento, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte pelos entendimentos sumulados nos enunciados nº 718 e 719.
    A Oitava Câmara Criminal, em julgamento realizado no dia 29/04/2020, se reportou apenas ao próprio dispositivo legal para fixar o regime mais gravoso, limitando-se a mencionar, de forma simbólica, que ‘as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas’ autorizariam o recrudescimento do regime, ou apenas reproduziu trechos da sentença em parte do relatório’ (…)
    A prisão foi realizada por policiais da 37ª Delegacia de Polícia que compareceram à sua residência para efetivar o cumprimento do mandado de prisão, denotando, assim, que a PACIENTE possui endereço certo, além de ficar em casa integralmente por ser aposentada por invalidez e se enquadrar como grupo de risco para a COVID-19”.
    Ressaltam a ausência de fundamentação para a não substituição da pena privativa de liberdade imposta à paciente por restritiva de direitos e que, “[p]ara além da gravidade da situação por si só, submeter pessoa idosa (que perdeu a 2ª dose de sua vacinação por se encontrar no cárcere) e portadora de duas comorbidades que agravam a COVID a uma situação de completa ausência de higiene e falta de água - justo em um momento que a principal medida de contenção do vírus é a adoção de medidas de higiene, como por exemplo lavar as mãos - é algo extremamente perigoso. Para se dizer, é a direta exposição do ser humano a uma soma de fatores que podem levar à morte”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) (i) O reconhecimento da superação da súmula 691 e o conhecimento do presente habeas corpus;
    (ii) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da apelação criminal nº 0051350-63.2016.8.19.0001, atualmente em fase de execução, até o julgamento do mérito do presente writ, com a consequente expedição do alvará de soltura e as comunicações de praxe;
    (iii) A intimação da Procuradoria Geral da República para se manifestar sobre o presente Habeas Corpus;
    (iv) No mérito, a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido na apelação criminal nº 0051350-63.2016.8.19.0001, fixando o regime aberto para cumprimento da pena ou a conversão por pena restritiva de direitos, visto que a Paciente preenche todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, com os critérios a serem adotados por esta Egrégia Corte, expedindo-se as comunicações de praxe”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Não se há cogitar de ausência de fundamentação na decisão pela qual, em 5.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 664.044, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. Embora em sentido contrário à pretensão da defesa, a decisão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    Nessa mesma linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 167.808 – AgR, de minha relatoria, DJe 20.5.2019).
    6. A paciente foi condenada pelo juízo Vigésima Vara da Comarca do Rio de Janeiro, como incursa “nas sanções dos artigos 171, caput, na forma do artigo 14, II, e 299, caput, na forma do 69, todos do Código Penal, ao total de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal”.
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa para, “rejeitadas a preliminar e a prejudicial de prescrição, no mérito, manter o juízo de reprovação, redimensionar a sanção penal para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo legal”. Ao realizar a nova dosimetria da pena e fixar o regime prisional semiaberto, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:
    “(...) Da dosimetria da sanção penal:
    A Defesa pretende a redução das penas impostas à apelante e, no ponto, lhe assiste parcial razão.
    As penas basilares de ambos os delitos foram exasperadas porque consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito.
    A digna sentenciante assim justificou a imposição das penas basilares de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, para ambos os delitos:
    As circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, tendo em vista a consequência mais gravosa, eis que envolveu terceira pessoa inocente, a qual seria privada de seu legítimo beneficio previdenciário. Ademais, a ré agiu com maior grau de culpabilidade, eis que apresentou documento perante o Poder Judiciário, movimentando a máquina pública para fim espúrio.
    Em que pese seja, de fato, exacerbada a culpabilidade da apelante, diante de todo o modus operandi, e graves as consequências do delito, notadamente porque foi ajuizada uma ação anulatória de casamento legítimo, visando o recebimento de benefício previdenciário, desproporcional e exagerado o incremento da pena-base no triplo do mínimo legal.
    Desta forma, reduz-se a fração de aumento para 1/3 (um terço), redimensionando-se as penas basilares de ambos os delitos para 1(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
    Considerando que o delito de estelionato foi tentado e que foi percorrido considerável parcela do iter criminis, com ajuizamento de ação anulatória e citação da vítima, mantém-se a fração de ½ (metade) aplicada para a redução, tornando-se a sanção de tal delito definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa.
    Do concurso material:
    As penas devem ser somadas, como consequência do concurso material entre os crimes e por força do que prevê o artigo 69 do Código Penal.
    Assim, aquieta-se a pena final e definitiva da apelante Maria de Fátima em 2 (dois) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Do regime prisional:
    Considerando o quantum de pena ora estabelecido, o regime prisional inicial adequado é o semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, que autorizam o recrudescimento, ex vi do artigo 33, §3º do Código Penal.
    Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do sursis:
    Impossível acolher-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis desatendem os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
    Do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar:
    A prisão domiciliar no cumprimento de pena somente é cabível quando fixado o regime aberto, conforme prevê o artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ademais, deve estar comprovadamente presente alguma das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, quais sejam, ser o condenado maior de setenta anos; estar o condenado acometido de doença grave; ter a condenada filho menor ou deficiente físico ou mental ou estar a condenada gestante.
    Ademais de não haver sido imposto o regime prisional aberto, nenhuma documentação foi apresentada a fim de comprovar que a apelante preenche alguma das hipóteses legais.
    Portanto, não cabe o deferimento do cumprimento da pena em regime domiciliar”.
    7. Quanto ao regime prisional e à substituição por pena restritiva de direitos, embora a pena de dois anos de reclusão e dezenove dias-multa, imposta à paciente com o parcial provimento do recurso de apelação da defesa, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto fixado e a substituição da pena privativa de liberdade, as circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziram à fixação desse regime prisional e à não substituição, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565 – AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    8. Quanto às alegações referentes a eventual risco à saúde da paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que ela faz parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está reclusa.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    9. Para acolher as alegações dos impetrantes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito da paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ela apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    10. A decisão liminar e precária proferi